Tribunal: TJES
Processo: 0000792-31.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000792-31.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ROSA DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDENES DE DÚVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. MANTIDA A PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 são indenes de dúvidas. A despeito da negativa da recorrente, tenho que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas. Descabida, portanto, a tese desclassificatória.

2. Não se verifica qualquer necessidade de reparos no processo dosimétrico. De fato, a grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, tendo em vista a prática do crime durante a evasão do sistema prisional. Além disso, as circunstâncias em que o crime foi praticado, em cidade do interior, a quantidade e variedade das drogas (crack e cocaína) revelam fundamentação idônea para a exasperação da pena basilar.

3. Descabida a tese de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tendo em vista que o recorrente negou a propriedade das drogas apreendidas e a traficância.

4. Não se revela possível que o recorrente responda o processo em liberdade, pois, além de ter permanecido custodiado desde o flagrante delito, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, evitando-se a possível reiteração delitiva.

5. O pedido de gratuidade da justiça deve ser dirigido ao juízo competente (execução).

6. Honorários arbitrados em favor de advogada dativa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO ROSA DE SOUZA LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão e 915 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pelo redimensionamento da pena-base, pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pelo direito de recorrer em liberdade, pela gratuidade da justiça e, por fim, pelo arbitramento de honorários em favor de advogada dativa.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO ROSA DE SOUZA LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão e 915 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Em razões recursais, a defesa objetiva a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pelo redimensionamento da pena-base, pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pelo direito de recorrer em liberdade, pela gratuidade da justiça e, por fim, pelo arbitramento de honorários em favor de advogada dativa.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, “consta na exordial acusatória que, no dia 06 de setembro de 2023, por volta das 17h00, na Rua Dez de Novembro, no distrito de Ibituba, [Comarca de Baixo Guandu/ES], o denunciado LEANDRO ROSA DE SOUZA LIMA, agindo com consciência e vontade, trazia consigo
uma pedra de substância análoga a crack e 14 (quatorze) pedras menores da mesma substância
, bem como fora encontrado em depósito,
um papelote grande de cocaína
, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal.”

Em razão de tal conduta, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão e 915 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DAS TESES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA:

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos.

A testemunha PMES Gil Fernando Kopp Delboni narrou,
em juízo
, toda a dinâmica dos fatos, desde o cumprimento de mandado de recaptura, até a apreensão da droga com o recorrente (uma pedra maior de crack, que pesava cerca de 25g e que renderia aproximadamente 120 pedras após o fracionamento, 14 pedras de crack já fracionadas e prontas para a comercialização e se não se engana R$120,00 em dinheiro) e no interior da residência em que ele residia (um papelote de cocaína).

No ato, a referida testemunha afirmou que o recorrente, conhecido como “Tiririca” é figura conhecida da guarnição, tendo sido apreendido na adolescência por diversas vezes.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Alander Oliveira Melo.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente confirma que estava foragido do sistema prisional e, no momento em que os policiais chegaram à residência da sua irmã, o encontrou somente com farelo de maconha e com o dinheiro que sua mãe havia lhe dado.

Assim, a despeito da negativa da recorrente, tenho que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Em sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33,
caput
, da Lei de regência é medida que se impõe, sendo descabida, portanto, a tese desclassificatória.

II. D
O PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base e pela compensação da atenuante da confissão espontânea.

Sem maiores delongas, não verifico qualquer necessidade de reparos no processo dosimétrico.

O magistrado de origem fixou a pena-base em 7 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 785 dias-multa, por considerar a culpabilidade e as circunstâncias do crime vetores negativos, além de considerar a natureza e quantidade das drogas apreendidas, conforme se extrai do excerto abaixo:

Passo então à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, para a perfeita individualização da pena do Acusado:

a) CULPABILIDADE
: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que o mesmo praticou o crime durante o período de cumprimento de pena imposta a ele pelo cometimento de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o qual inclusive estava evadido do sistema prisional (GEP 2000041-91.2020.8.08.00014);

b) ANTECEDENTES
: embora o réu tenha sido condenado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, a única condenação será considerada para fins de reincidência;

c) CONDUTA SOCIAL
: não há nos autos elementos para a sua valoração;

d) PERSONALIDADE
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

e) MOTIVO DO CRIME
: identificável, no presente caso, como a obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo;

f) CIRCUNSTÂNCIAS
: são graves, vez que, conforme se verifica das provas constantes dos autos, o tráfico realizado pelo referido acusado já ocorria de modo organizado e estratégico, o qual se utilizava da residência da irmã na zona rural, sendo um local de difícil patrulhamento, com intuito de evitar a ação policial. Ademais em uma única abordagem foi encontrado com o réu 14 pedras menores de crack e uma pedra grande de crack, com massa total de 25,4 gramas, a qual após ser fracionada renderia aproximadamente 120 pedras, o que evidencia que atividade criminosa realizada pelo acusado não era pontual já que em pouco tempo que havia evadido do sistema prisional, já estava comercializando expressivas quantidades de crack, substância altamente nociva a saúde, o que, sem dúvida configura uma maior intensidade da lesão jurídica causada à sociedade;

g) CONSEQUÊNCIAS
: são inerentes ao tipo penal, não devendo ser valorado;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: a Vítima é a sociedade, não havendo o que se cogitar acerca do seu comportamento.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, bem como considerando com preponderância a natureza a quantidade da substância apreendida e levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos dias-multa), fixo a PENA-BASE em
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

De fato, a grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, tendo em vista a prática do crime durante a evasão do sistema prisional. Além disso, as circunstâncias em que o crime foi praticado, em cidade do interior, a quantidade e variedade das drogas (crack e cocaína) revelam fundamentação idônea para a exasperação da pena basilar.

Do mesmo modo, descabida a tese de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tendo em vista que o recorrente negou a propriedade das drogas apreendidas e a traficância.

III. TESE DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Da mesma forma, não verifico a possibilidade de o recorrente responder o processo em liberdade, pois, além de ter permanecido custodiado desde o flagrante delito, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, evitando-se a possível reiteração delitiva.

I
V
. DA TESE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS:

Por fim, requer a Defesa a concessão da gratuidade e a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Quanto a pretensão relativa ao pedido da concessão gratuidade, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Por outro lado, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos à Dra. Livia Borchardt Gonçalves (OAB/ES 19.583), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.